Tribunal: TJMT
Processo: 1035255-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035255-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE PENHA - CPF: 076.903.348-22 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 025.865.298-55 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto por Alfredo José Penha contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de rescisão contratual com perdas e danos e imissão na posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova objetiva em sentido contrário.

4. Os documentos apresentados, ainda que em língua estrangeira, são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos e podem ser considerados, em juízo de cognição sumária, por serem inteligíveis e traduzidos livremente.

5. A residência no exterior, por si só, não afasta o direito à justiça gratuita.

6. A negativa da gratuidade colocaria em risco o acesso à jurisdição e à ampla defesa, especialmente em razão da interposição de reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova objetiva em sentido contrário. 2. A residência no exterior não exclui, por si só, a possibilidade de concessão da justiça gratuita, desde que comprovada a insuficiência de recursos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO JOSÉ PENHA em a face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse de Imóvel com Pedido de Arrombamento – indeferiu a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que, embora resida atualmente nos Estados Unidos da América, mais precisamente na cidade de Cape Coral, Estado da Flórida — cidade de médio porte, com cerca de 200 mil habitantes —, exerce profissão de pintor de imóveis, enquanto sua esposa labora como empregada doméstica, ambas atividades de natureza simples e de baixa remuneração, mesmo em território estrangeiro.

Alega que o juízo de origem deixou de considerar documentos relevantes, como as fotografias acostadas sob o ID nº 156970136, que demonstrariam o labor de sua esposa em atividades domésticas, bem como documento de ID nº 156970137, que evidencia os parcos rendimentos auferidos por ela. Aduz, ainda, que o próprio Agravante não possui vínculo empregatício formalizado, exercendo trabalho braçal e eventual como pintor de imóveis.

Aponta como único documento novo o extrato bancário do casal, o qual demonstra que encerraram o mês de novembro com saldo de apenas US$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco dólares) em conta conjunta, o que evidenciaria, segundo sustenta, sua real hipossuficiência financeira.

Defende a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos moldes da Lei nº 1.060/50 e do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, afirmando que, não havendo prova robusta e inequívoca em sentido contrário, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Relata, ainda, que, à época do pedido originário, possuía em conta pouco mais de US$ 1.000,00, com movimentação modesta, recursos estes destinados à manutenção de sua família nos Estados Unidos e ao auxílio financeiro de seu filho residente em São Paulo/SP, cuja situação precária foi evidenciada por meio de captura de tela anexada. Declara também contribuir para o sustento de filho do Agravado, o Sr. Antônio Carlos Abreu Junior, residente em Cuiabá/MT, o que agravaria ainda mais sua condição econômica.

Por fim, invoca questões humanitárias, mencionando ter sua residência sido atingida por um furacão, fato que teria intensificado sua situação de vulnerabilidade econômica.

Requer, em sede liminar, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

A liminar foi deferida (id.n.º 259971191).

Contrarrazões (id.n.º 2662230778)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO JOSÉ PENHA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse de Imóvel com Pedido de Arrombamento – indeferiu a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura tal prerrogativa à parte que comprove a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. O art. 99, §3º, do mesmo diploma, reforça esse entendimento ao estabelecer presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Ainda que essa presunção seja relativa, ela atribui à parte requerente um ônus probatório inicial mitigado, exigindo do magistrado, conforme o §2º do art. 99 do CPC, a demonstração objetiva de que não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da benesse, antes de eventual indeferimento.

No caso dos autos, o Agravante apresentou declaração de hipossuficiência, fotografias, conversas eletrônicas e extratos bancários que demonstram renda mensal modesta e situação financeira compatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Ressalte-se que se trata de trabalhador informal (pintor de casas) nos Estados Unidos, cuja esposa também exerce função de baixa remuneração como empregada doméstica, ambos residindo em cidade de médio porte (Cape Coral – FL), e recentemente atingidos por evento climático de grande impacto, o Furacão Milton, com consequências documentadas nos autos.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a existência de elementos mínimos e verossímeis que autorizam o deferimento da gratuidade. A alegação de que o simples fato de residir nos Estados Unidos afastaria a presunção de pobreza não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial. O lugar de domicílio, por si só, não pode ser erigido como critério absoluto de suficiência econômica.

Não se ignora que os documentos bancários apresentados pelo Agravante encontram-se redigidos em língua estrangeira, circunstância que, em regra, atrairia a incidência do art. 192 do CPC. Contudo, a exigência de tradução pública pode ser mitigada em situações excepcionais, como na hipótese dos autos, em que os documentos são plenamente inteligíveis, possuem tradução livre e contextual, e se prestam exclusivamente à demonstração da impossibilidade econômica para fins de justiça gratuita, e não à prova de direito material no mérito. Exigir rigor formal nesse contexto seria medida desproporcional, sobretudo em juízo de cognição sumária.

Cumpre destacar que a decisão agravada é de natureza provisória, sendo plenamente passível de revisão futura, nos termos do art. 100, §1º, do CPC, mediante impugnação fundamentada da parte adversa, hipótese em que, havendo prova concreta de capacidade financeira do beneficiário, poderá ser revogado o benefício outrora concedido.

No mais, o indeferimento da gratuidade na origem coloca em risco a admissibilidade da reconvenção apresentada pelo Agravante, o que, em tese, comprometeria o contraditório e o pleno exercício do direito de defesa, gerando prejuízo de difícil reparação.

Isto posto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante ALFREDO JOSÉ PENHA, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025